Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700854-12.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GASTROTECA BISTRO EIRELI APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que a requerida, GASTROTECA BISTRO EIRELI, interpôs apelo (ID 38459848) no dia 9/8/2022. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça (ID 38459854). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou na forma expendida no aludido dispositivo, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília, 23 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador